Tribunal: CARF
Processo: 10073.720463/2008-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.720463/2008-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
9 de março de 2021
Recorrente
FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
RESERVATÓRIO
DE
USINAS
HIDRELÉTRICAS.
TERRAS
SUBMERSAS. SÚMULA CARF No 45. ÁREAS ALAGADAS E SEU
ENTORNO. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme Súmula no 45 do CARF, não incide ITR sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas nem tampouco
sobre a totalidade das áreas desapropriadas para fins de constituição de
reservatório de usinas hidrelétricas, assim compreendidas as áreas efetivamente
alagadas e as áreas em seu entorno. As margens da área alagada devem ser
admitidas como APP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Thiago Duca Amoni
(Suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.720463/2008-57
Fl. 517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 186/217, com
substabelecimento e-fl. 220), com efeito suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do
art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo
fiscal ―, interposto pelo recorrente, devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao
seu inconformismo com a decisão de primeira instância (e-fls. 170/181), proferida em sessão de
15/09/2010, consubstanciada no Acórdão n.o 03-39.110, da 1.a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Brasília/DF (DRJ/BSB), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 86/115), cujo acórdão restou
assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
DA INCIDÊNCIA DO ITR – ÁREAS SUBMERSAS/RESERVATÓRIOS.
Áreas rurais de empresa concessionária de serviços públicos de eletricidade, destinadas
a reservatórios de usina hidrelétrica, integram o patrimônio dessa empresa e
submetem-se as regras tributárias aplicadas aos demais imóveis rurais. Reservatórios de
água de barragem não se confundem com potenciais de energia hidráulica, bens da
União previstos na Constituição Federal.
DO VALOR DA TERRA NUA – VTN.
Caracterizada a subavaliação do Valor da Terra Nua – VTN declarado ou a prestação de
informações inexatas na DITR-2005, o respectivo VTN/ha poderá ser arbitrado pela
autoridade fiscal, com base no SIPT, nos termos da Lei no 9.393/1996. Para a possível
revisão desse VTN, seria necessário laudo técnico de avaliação com ART/CREA,
emitido por profissional habilitado ou empresa de reconhecida capacitação técnica,
atendidos os requisitos da norma NBR no 14.653-3 da ABNT.
DA MULTA PROPORCIONAL LANÇADA.
Apurado imposto suplementar em procedimento fiscal, no caso de informação incorreta
na declaração do ITR-2005, cabe exigi-lo juntamente com a multa proporcional aplicada
aos demais tributos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
exercício de 2005, referente ao ITR, Imóvel FURNAS 862 – USINA HIDRELETRICA DE
FUNIL, Declaração n.o 07.40928.11, NIRF 2.707.392-0, com o procedimento iniciado conforme
cientificação em 04/10/2007 (e-fl. 14), com notificação de lançamento lavrada (e-fl. 2)
juntamente com suas peças integrativas e relatório fiscal (e-fls. 3/4), tendo o contribuinte sido
notificado em 02/12/2008 (e-fl. 84), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão
objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Pela notificação de lançamento no 07105/00229/2008 (fls. 01), a contribuinte em
referência foi intimada a recolher o crédito tributário de R$ 283.192,82, correspondente
ao lançamento do ITR-2005, da multa proporcional (75,0%) e dos juros de mora,
incidentes sobre o imóvel rural "Furnas 862 - Usina Hidrelétrica de Funil" (NIRF
2.707.392-0), com 3.823,6 ha, localizado no município de Resende/RJ.

A descrição dos fatos, o enquadramento legal da infração e o demonstrativo da
multa de oficio e dos juros de mora encontram-se as fls. 02/04.

A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão da DITR/2005 (fls. 05/10),
iniciou-se com o termo de intimação de fls. 11/12, para a contribuinte apresentar laudo
Fl. 518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

de avaliação do imóvel, com ART/CREA, no teor da NBR 14653 da ABNT, com
fundamentação/grau de precisão II e todos os elementos de pesquisa identificados.

Em atendimento ao termo de re-intimação de fls.17/18 a requerente apresentou a
correspondência e os documentos de fls. 20/66.

No procedimento de análise desses documentos e da DITR/2005, a autoridade
fiscal desconsiderou o VTN declarado de R$ 0,00, arbitrando-o em R$ 1.529.440,00
(R$ 400,00/ha), tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 131.521,84, conforme
demonstrativo de fls. 03.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Cientificada desse lançamento em 02/12/2008 (fls. 69/70), a contribuinte
protocolou em 18/12/2008, por meio de representantes legais, a impugnação de fls.
71/100, exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 101/127, alegando, em
síntese:

- inicialmente, discorre sobre o objeto social da empresa e o procedimento da
autoridade fiscal no lançamento, do qual discorda e que deveria ser revisto de ofício;

- consta do auto de infração o astronômico débito de R$ 283.192,82 referente ao
período de 2005, mais juros e multa, pois a autoridade fiscal arbitrou o VTN, nos
termos da Lei no 9.393/1996, sobre a área total do imóvel Usina de Funil, classificado
como imóvel rural;

- as empresas constituídas sob a forma de sociedade de economia mista, como a
impugnante, podem ser divididas em duas espécies: as que exploram atividade
econômica e as que prestam serviço público; nesse ultimo caso, as suas atividades
recebem forte influencia das regras de direito público;

- a produção, a transmissão e a distribuição de energia elétrica são serviços
essencialmente públicos, sejam eles prestados diretamente pelo Poder Público, por
órgãos da administração indireta ou por particulares, nos moldes do que dispõe a
Constituição Federal, em seu art. 21, inciso XII (transcrito);

- por força do texto constitucional, tais serviços são qualificados como públicos,
privativos da União; portanto, a sua exploração por entes privados, ou até por outros
entes públicos, somente é possível por "autorização, concessão ou permissão"; de tão
restrita a competência para o exercício dessa atividade, cita o disposto no § 1o do art. 20
da Constituição Federal, que trata da participação no seu resultado;

- as empresas prestadoras de serviço tão qualificado não podem receber o mesmo
tratamento jurídico dispensado às sociedades anônimas em geral, pois sobre aquelas
incide particular controle estatal, justificado pelo interesse do Estado em sua atividade,
que provoca a imposição de deveres legais específicos;

- apesar de sujeitas ao pagamento de tributos, nos termos do § 3o do art. 150 da
Constituição, essas empresas podem gozar de benefícios fiscais outorgados pelo Poder
Público;

- ainda que a isenção que vigorava para o setor não tenha sido convalidada pela
Constituição vigente, ficando expressamente rejeitada por força do § 1o do art. 41 do
ADCT, cabe questionar se as empresas geradoras de energia elétrica estão sujeitas à
incidência do ITR;

- nesse sentido, são analisados aspectos jurídicos e doutrinários da hipótese de
incidência tributária, a partir do exame da regra-matriz dos tributos, e a aplicação de seu
esquema lógico ao ITR;

- transcreve entendimento de Geraldo Ataliba, que afirma situar-se o ITR na
subclasse dos "reais";

- os imóveis da empresa impugnante estão, em grande parte, cobertos de água,
prestando-se apenas para reservar água, potencializando a força hidráulica para a
Fl. 519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

geração de energia. As margens dos reservatórios também não se prestam a qualquer
outro objetivo, funcionando apenas como faixas de segurança para as variações sazonais
do nível d'água;

- para fins de aplicação do disposto no art. 20 da Constituição Federal,
(transcrito), os reservatórios de água encaixam-se em qualquer um dos conceitos nele
previstos. Seriam "lagos", na sua definição mais simples, se entendidos como uma
grande extensão de água cercada de terra, inserindo-se nessa classe os lagos de
barragem, formados em Áreas represadas por aluviões pluviais, restingas, detritos de
origem vulcânica e morainas; esses reservatórios poderão, também, integrar o conceito
de "rio", se considerados como resultantes do represamento de curso de Água pluvial;

- enfatiza que esse mesmo art. 20, em seu inciso VIII, inclui também no
patrimônio da União "os potenciais de energia hidráulica", de tal modo que, escapando
os reservatórios dos subdomínios dos "rios" ou dos "lagos", ficaria muito difícil deixar
de reconhecê-los no âmbito dos "potenciais de energia";

- esse entendimento está em consonância com a Lei no 9.433/1997, ao instituir a
Política Nacional de Recursos Hídricos, com fundamento de validade no inciso XIX do
art. 21 da Constituição Federal, estabelecendo no art. 1o, inciso I, que: "a água é um
bem de domínio público";

- esse texto legal também convive em perfeita harmonia com o Código Florestal
(transcrito em parte), com destaque para o disposto no § 6o do art. 1o e para o art. 2o;

- a conclusão é singela: argumentar que os reservatórios são lagos situados em
"propriedade" privada e por ela cercados, é desconsiderar comandos legais de relevante
interesse para a própria preservação do bem público e de sua fonte produtora;

- ademais, esses reservatórios são lagos alimentados por correntes públicas (rios),
o que reforça sua qualidade de bem público (§ 3o do art. 2o do Código de Águas);

- portanto, as Áreas destinadas aos reservatórios de Água não podem sofrer a
incidência do ITR, por serem unidades integrantes do patrimônio público da União,
assim como as Áreas destinadas às suas margens também estarão livres do impacto do
tributo, na condição de Áreas de preservação permanente, que devem ser excluídas da
base de cálculo do imposto, nos termos do art. 10, § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei no
9.393/1996, além do Código Florestal;

- reafirma que a prestação do serviço público de fornecimento de energia é
incumbência privativa da União, ao mesmo tempo em que os rios, lagos (naturais e
artificiais) os terrenos marginais e as praias fluviais e os potenciais de energia integram,
também, o patrimônio dessa pessoa política de direito interno; as Águas são de domínio
público, possuindo as prerrogativas de inalienabilidade, impenhorabilidade e
imprescritibilidade;

- a porção de terra coberta pelo lago artificial das usinas hidroelétricas e a Área
situada a seu redor, mesmo que de propriedade da empresa, mantendo-se a distinção
com referencia à propriedade do bem público, ainda assim encontra-se com absoluta
restrição de uso por seus "proprietários". A Área está afetada ao uso especial da União,
o que impede a seus titulares o exercício de qualquer dos direitos inerentes ao seu
domínio;

- a União detém o verdadeiro domínio útil das áreas necessárias à geração,
distribuição e transmissão de energia elétrica, nos termos legais e constitucionais;
portanto, fica afastada, também por esse prisma, a possibilidade jurídica de onerar essas
áreas pelo ITR, pois é sujeito passivo da obrigação quem tiver o domínio útil sobre o
imóvel;

- por outro ângulo, conclui-se pela não incidência do imposto, no caso presente,
porque as áreas estão, em sua maioria, cobertas de água e afetadas ao uso especial,
tendo em vista a prestação de serviços públicos, pelo que se caracterizam como
comprovadamente imprestáveis a qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária,
granjeira, aquícola ou florestal. Isso já basta para não serem consideradas áreas
tributáveis para fins do ITR, nos termos da alínea c, do inciso II, § 1o, do art. 10 da Lei
no 9.393/1996;

- a legislação ordinária está sintonizada com os ditames constitucionais,
afastando qualquer possibilidade de cobrança de imposto sobre as áreas destinadas aos
Fl. 520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

reservatórios de água das empresas representadas pela impugnante, em sentido inverso
ao que pretende a fiscalização federal;

- a apuração da base de cálculo do imposto – valor fundiário, nos termos do art.
30 do CTN e Valor da Terra Nua tributável – VTNt, nos termos da legislação específica
– oferece algumas dificuldades, como exclusão de valores (art. 10, § 1o, I e IV),
subtração de áreas (art. 10, § 1o, II) e multiplicação (art. l0, § 1o, III); no entanto, a
regra-matriz, como metodologia, é instrumento redutor de complexidades;

- no caso presente nenhuma dessas operações se torna possível ao aplicador da
lei, porque não há valor de mercado para a apuração do VTN, por onde começam os
cálculos, pois se trata de um bem do domínio público, afetado ao patrimônio da pessoa
política União, fora do comércio, impedindo qualquer pretensão impositiva sobre as
áreas desapropriadas para a construção das obras necessárias ao represamento dos rios e
lagos, para a manutenção dos reservatórios destinados à produção de energia elétrica;

- para corroborar a improcedência do auto de infração, reporta-se a Constituição
Federal, ao CTN e à Lei no 9.393/1996, dessa transcrevendo, parcialmente, os
dispositivos que tratam da apuração e do valor do ITR, artigos 10 e 11, respectivamente;

- destaca que a autoridade fiscal, abandonando esses comandos legais, não
poderia adotar área "produtiva de energia elétrica" como não produtiva e apontar GU
"0" quando a utilização é integral, presumiu que o valor fundiário está subavaliado,
arbitrando um VTN de R$ 1.529.440,00 e aplicando a alíquota máxima de 20 % (sic),
equiparando o imóvel aos latifúndios improdutivos; não é crivei que a "terra" submersa
por represa para a geração de energia elétrica possa ter o mesmo valor da terra destinada
ao cultivo de primeira, visto que aquela está, no mínimo, fora do âmbito de incidência
do ITR;

- considerar como improdutiva a produção, geração e transmissão de energia
elétrica, na imensa área abrangida por Furnas, é falácia incompatível com o sistema
jurídico e a lógica que deve preceder os julgamentos válidos e produtores de resultados;

- é flagrante a ofensa aos princípios da legalidade e da igualdade que norteiam
rigidamente a atividade impositiva do Estado, no que concerne a cobrança do imposto;
para a Usina Hidrelétrica em questão, tomou-se o valor da terra apontado no SIPT,
considerando-o para as terras submersas e aplicando-se nele o grau de utilização (GU),
sem qualquer exclusão;

- a legislação que cuida do ITR sempre leva em conta o GU na exploração rural,
seja agrícola, pecuária, granjeira, aquícola ou florestal, nos termos da Lei 9.393/1996,
em consonância com o Estatuto da Terra, o que permite concluir ser relevante para fins
do ITR não a produtividade em geral, mas na exploração daquele setor, enquanto as
atividades desenvolvidas pelas usinas hidrelétricas estão fora de tal campo de
abrangência;

- em momento algum a lei do ITR se refere A. exploração energética, talvez
impulsionada pelo Decreto-Lei no 2.281/1940, que concedia isenção a tal atividade e
perdeu sua eficácia em outubro de 1990 com o advento do novo texto constitucional,
deixando ao aplicador da lei e aos operadores do direito a interpretação sistemática, que
não permite incluir na hipótese de incidência do ITR aquela que não estiver ali explicita,
por força do principio da tipicidade da tributação, além dos outros já mencionados;

- por tudo isso, indaga: há meios jurídicos hábeis para manter-se a exigência
apontada no auto de infração? como aceitar a incidência do ITR sobre as áreas de
reservatórios das usinas hidrelétricas, suas margens e construções, se não há
compatibilidade com a hipótese de incidência normativa? Como admitir que empresa
produtora, transmissora e distribuidora de energia elétrica — industrial, portanto —
possa ser alcançada pelo ITR como se de área "rural" se tratasse? Como manter auto de
infração que indica base de cálculo em total descompasso com a legislação vigente?
Como aquilatar "valor de mercado" se a porção de terra encontra-se alagada,
imprestável para uso comum, ou em condições de utilização reduzidas, enquanto "valor
de mercado" pode ser entendido como o preço médio que o imóvel alcançaria em
condições normais de mercado, para a compra e venda à vista?

- também, como fugir da proibição constitucional de se cobrar tributos com
efeito de confisco (inciso IV do art. 150 da Constituição Federal)? Enfim, como manter
auto de infração em que o imposto foi apurado em total desconformidade com os
Fl. 521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

comandos dados como infringidos pela fiscalização (arts. 10 e 14 da Lei no 9.393/1996 e
Parecer COSIT no 15/2000)?

- ainda, como manter a pretensão fazendária sem qualquer diligencia?
Registre-se que o valor do imóvel indicado pela requerente é o escriturado como
"patrimônio líquido"; transcreve ensinamentos de Celso Antonio Bandeira de Mello
sobre justa indenização;

- portanto, não pode prevalecer a exigência de pagamento do ITR, com amparo
no Parecer COSIT no 15/2000, visto que esse dispositivo não alarga a hipótese de
incidência estatuída em lei; transcreve ementa da CSRF e cita entendimento adotado
pelo antigo Conselho de Contribuintes, para referendar suas teses;

- no caso presente, a Lei no 9.393/1996 não ampara a pretensão fazendária, pois
não há fato jurídico que enseje a obrigação tributária, além de a base de cálculo adotada
descaracterizar a hipótese de incidência prevista na legislação pertinente; transcreve
entendimento de Sacha Calmon Navarro Coelho e Misabel Abreu Machado Derzi, para
reforçar seus argumentos;

- o art. 20 da Constituição Federal estabelece como propriedade da União "os
lagos, rios e quaisquer correntes de água em terreno de seu domínio"; assim, os
reservatórios de água podem integrar o conceito de "rio", se considerados como
resultantes do represamento de curso de água pluvial; o inciso VIII desse artigo inclui
também no patrimônio da União "os potenciais de energia hidráulica", de tal modo que,
escapando os reservatórios dos subdomínios dos "rios" ou dos "lagos", é impossível
deixar de reconhece-los no âmbito dos "potenciais de energia";

- apresenta as seguintes conclusões:

a) a autoridade fiscal presumiu a ocorrência do fato jurídico tributário, sem
mensurar a verdadeira base de cálculo nem efetuar os cálculos ditados pela Lei
9.393/1996 (com exclusão de valores, subtração de áreas e as multiplicações necessárias
ao cálculo do imposto), apurando, por "média aritmética" e por amostragem, o valor da
terra nua do imóvel onde está construída a Usina Hidrelétrica de Funil, no Estado do
Rio de Janeiro;

b) foi aplicada a multa de 75,0 % sobre base de cálculo incompatível –
inexistente, como já demonstrado;

c) a fiscalização desconsiderou as áreas de exclusão indiscutível: margens, áreas
de preservação permanente pela só determinação legal;

d) as áreas de reservatórios das usinas hidrelétricas e suas margens são bens de
domínio público da União, não podendo ser abrangidas pelo critério material da
hipótese de incidência de qualquer tributo, quanto mais do ITR, de sua competência
privativa e exclusiva;

e) a base de cálculo simplesmente inexiste, a partir do exame da regra-matriz e
das funções mensuradora, objetiva e comparativa; ademais, a legislação não previu a
exclusão de qualquer valor de instalações, benfeitorias e construções do valor total do
imóvel, por parte das hidrelétricas.

Ao final, a impugnante requer seja decretada a improcedência do auto de
infração e arquivado o feito fiscal ou, então, seja determinada diligência nos termos
legais, para apuração dos quesitos relacionados.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Do Recurso Voluntário
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Especialmente,
Fl. 522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

requer a aplicação da Súmula CARF n.o 45 para afastar a exigibilidade do ITR sobre as terras
alagadas para fins de reservatório de usina hidrelétrica.
Da Diligência
Em sessão de julgamento realizada em 08/10/2014, Colegiado do CARF baixou o
feito em diligência, na forma da Resolução n.o 2101-000.174, da 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara (e-fls. 266/276). A diligência objetivava esclarecer questões de fato, relativas às
dimensões das áreas (a) alagadas, (b) marginais e (c) outras.
Do encaminhamento ao CARF
Após diligência, os autos retornaram para este Egrégio Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio público para este
relator, face a extinção da 1.a Câmara na 2.a Seção de Julgamentos.
Consta dos autos arquivo não paginável relativo a arquivo de AutoCAD “|DWG”,
o qual acompanha o laudo apresentada na diligência (conferir termo de anexação e-fl. 439).
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 18/11/2010, e-fl. 185, protocolo recursal em 30/11/2010,
e-fl. 218), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de
1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta adequada a
representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado, de toda
sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
O Lançamento Fiscal pretende exigir o pagamento de ITR incidente sobre área de
usina hidrelétrica, tanto sobre a área alagada, como também sobre os espaços territoriais
Fl. 523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

marginais às áreas inundadas. Todavia, no que tangencia a área alagada da usina hidrelétrica, a
matéria já é objeto da Súmula CARF n.o 45, nestes termos:
“O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas
para fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas.”
Em relação à tributação dos espaços territoriais marginais as áreas inundadas,
estes também não são alcançados pelo ITR, tendo em vista que o art. 4.o, inciso I a III, da Lei n.o
12.651, de 2012 – Novo Código Florestal, define como de preservação permanente as faixas
marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, as áreas no entorno dos lagos e
lagoas naturais, assim como as áreas no entorno dos reservatórios d’água artificiais, decorrentes
de barramento ou represamento de cursos d’água naturais, enquanto que a alínea “a” do inciso I
do art. 10 da Lei n.o 9.393/96 afasta a tributação das áreas de preservação permanente.
Além disto, temos precedentes desta Seção de Julgamento afastando o lançamento
para ambas as áreas (as alagadas e as do entorno), nestes termos:
Acórdão n.o 2202-005.572, de 08/10/2019 (unânime)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2010
IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(ITR).
RESERVATÓRIO DE USINAS HIDRELÉTRICAS. TERRAS SUBMERSAS.
SÚMULA CARF No 45. ÁREAS ALAGADAS E SEU ENTORNO. ÁREA DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE
(APP)
E
INEXISTÊNCIA
DE
ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL (ADA). NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme Súmula no 45 do CARF, não incide ITR sobre áreas alagadas para fins de
constituição de reservatório de usinas hidroelétricas nem tampouco sobre a totalidade
das áreas desapropriadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidrelétricas, assim compreendidas as áreas efetivamente alagadas e as áreas em seu
entorno. As margens da área alagada devem ser admitidas como APP sem exigência de
ADA.

Acórdão n.o 2201-003.452, de 09/02/2017 (unânime)
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Exercício: 2005
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Consideram-se preservação permanente as florestas e demais formas de vegetação
natural situadas ao redor de reservatórios d'água artificiais.
ÁREAS ALAGADAS. SÚMULA CARF 45
O Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural não incide sobre áreas alagadas para
fins de constituição de reservatório de usinas hidroelétricas

Acórdão n.o 9202-002.892, de 11/09/2013 (maioria)
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2005
ITR. TERRAS SUBMERSAS. NÃO INCIDÊNCIA. MATÉRIA SUMULADA.
OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA.
Na esteira da jurisprudência consolidada neste Colegiado, traduzida na Súmula no 45 do
CARF, a qual é de observância obrigatória, não incide Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural sobre áreas alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas
hidroelétricas.
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
MARGENS DE REPRESA DE USINA HIDRELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE ADA.
Fl. 524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

RECONHECIMENTO
DAS
ÁREAS
SUBMERSAS.
DECORRÊNCIA
POR
DEFINIÇÃO LEGAL.
Uma vez reconhecida à existência e a não incidência de ITR sobre as áreas submersas
por represa de Usina Hidrelétrica, por decorrência lógica/legal impõe-se admitir as suas
margens como área de preservação permanente, por definição da própria legislação de
regência, especialmente artigo 2o, alíneas “a” e “b”, da Lei no 4.771/65 (Código
Florestal), independentemente de apresentação de ADA.
De mais a mais, após a diligência determinada na sessão primeva de julgamento,
sobreveio aos autos informações e laudo que demonstra que o imóvel (Usina Hidrelétrica do
Funil, com 3.823,6ha – Furnas 862, NIRF 2.707.3920) se trata realmente de área constituída por
reservatório (áreas alagadas) e por margens constituintes de áreas de preservação permanente e,
aliás, consta que tais áreas passaram à propriedade da empresa por ato expropriatório para fins de
instalação de parque gerador de energia motivado originalmente pelo Decreto n.o 50.798, de
15/06/1961. Especialmente é esclarecido (e-fl. 316), com suporte documental (e-fls. 318/327),
que:
• O empreendimento denominado UHE Funil foi implantado em decorrência do Decreto
no 50.798, de 15/06/1961, cabendo à Hidroelétrica do Vale do Paraíba – CHEVAP a
obrigatoriedade de implantá-lo;
• As terras localizadas no entorno do empreendimento foram declaradas de Utilidade
Pública através do Decreto 53.317, de 17/12/1963;
• Pelo Decreto Federal 56.806, de 30/08/1965, a União Federal encampou a referida
concessão e a transferiu para a Centrais Elétricas Brasileiras – ELETROBRAS;
• Através do Decreto Federal 60.350, de 10/03/1967, FURNAS tornou-se a
concessionária do referido empreendimento.
Por último, o “Relatório Fundiário” (e-fls. 409/425, com documentos e-fls.
426/512) colacionado esclarece que, efetivamente, se trata de um empreendimento de usina
hidrelétrica e que contém em sem entorno áreas de preservação permanente, inclusive exigidas
pelo IBAMA (e-fls. 441/482). Ademais, consta que a área inundada é de 3.777,384915 hectares,
havendo uma APP de 320 hectares. O laudo, inclusive, esclarece que o imóvel é até maior do
que o declarado (3.823,6ha).
Sendo assim, com razão o recorrente.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, em
resumo, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para cancelar a notificação de
lançamento do exercício de 2005 do Imóvel FURNAS 862 – USINA HIDRELETRICA DE
FUNIL, Declaração n.o 07.40928.11, NIRF 2.707.392-0. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.959 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10073.720463/2008-57

Fl. 526
DF CARF MF
Documento nato-digital